Tribunal: TJMT
Processo: 0000745-96.2016.8.11.0111
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000745-96.2016.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JONAS DE SOUSA GUIMARAES - CPF: 016.975.131-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA –PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS -
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angulação processual.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores fundados em cédula de crédito bancário é de três anos, por força do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente conforme art. 44 da Lei n.º 10.931/2004, e do art. 206, §3º, VIII do Código Civil.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000745-96.2016.8.11.0111

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADO: JONAS DE SOUSA GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara única da Comarca de Matupá/MT,
Dr. Marcelo Ferreira Botelho
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000745-96.2016.8.11.0111, ajuizada em face de
JONAS DE SOUSA GUIMARÃES
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“Não se configuram nos autos a hipótese de aludida prescrição, fundamentada pela suposta desídia da Exequente e ausência de bens do devedor. Excelências, não se verifica nos autos eventual inércia ou desídia da Cooperativa Recorrente em promover a efetividade na satisfação do crédito perseguido, segundo constatado na própria decisão recorrida, diversos foram os atos tentados pela Recorrente”
(sic).

Aduz que “
todas as providências necessárias, para o regular andamento do feito, foram prontamente atendidas, de modo que, em momento algum houve negligência processual eventualmente praticada. Neste sentido, sabe-se que a prescrição intercorrente se funda na ideia de que a prolongada inatividade do titular que não exerce os seus direitos faz presumir a intenção de renunciá-los. Considerando que em momento algum a parte Apelante manteve-se inerte na ação, não há a configuração do instituto ao caso”
(sic).

Salienta que
“para que ocorra a prescrição intercorrente, deve o autor permanecer inerte pelo mesmo prazo para a prescrição da ação, conforme interpretação analógica da Súmula 150 do STF, ou seja, se verificada a paralisação do processo por inércia do autor por prazo superior ao da prescrição da pretensão, a prescrição se consumará e poderá o interessado alega-la, o que de fato, não ocorreu no presente caso. Diante do exposto, a extinção pressupõe a inércia do interessado pelo prazo de 5 (cinco) anos, a teor do artigo 206, § 5, l do Código Civil, com início da contagem na data do vencimento do título respectivo, o que não ocorreu na hipótese dos autos, já que a Apelante peticionou diversas vezes nos autos desde a sua distribuição, tanto de oficio, quanto em atendimento aos comandos judicias”
(sic).

Ressalta que
“A C. do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que “a prescrição intercorrente se consuma na hipótese em que a parte, devendo realizar ato indispensável à continuação do processo, deixa de fazê-lo, deixando transcorrer o lapso prescricional.” (RESP 474.771-SP, Rel. Ministro Vicente Leal). Compulsando os autos verifica-se o empenho da Apelante na tentativa incessante de promover a efetiva citação do executado, conforme expedição de ordens de citação, Id. 64653523 págs. – 60, 91 e Id. 137372623, além da expedição de ofícios na busca pelo endereço atualizado do Executado, Id. 64653523 págs. 110 a 114. Ressalta-se, que durante a pandemia, ocorreu demora expressiva nos cumprimentos de mandado de citação, somados ao fato da necessidade de digitalização dos autos. Tais fatores não podem ser atribuídos a Apelante
” (sic).

Defende que
“Além do fato de o Apelante ter diligenciado firmemente durante todo curso do processo, até que na última devolutiva de mandado em 20/02/2024, Id. 141841631, obteve a informação de que a parte executada havia falecido na data de 16/11/2019. Logo, em que pese houvesse empenho por parte da Exequente/Recorrente na busca pela citação do Executado/Recorrido, tal premissa não foi efetivada por motivos alheios a sua vontade. Observa-se que, após o conhecimento do óbito, a Apelante solicitou a suspensão do feito em 22/05/2024 Id. 156548307, requerendo emenda a inicial para indicação de provável sucessor”
(sic).

Sustenta que
“em 21/08/2024, a Exequente se manifestou solicitando a retificação do caderno processual indicando a sucessora do de cujus, Id. 166365932. Excelências o empenho da Apelante, é evidente e demonstra que não ficou inerte nem mesmo após ser noticiado do óbito, pois prontamente apresentou sucessora processual. Deste modo, enquanto esperava pelo atendimento da intimação da sucessora do Apelado, foi surpreendida com a sua intimação para que se manifestasse acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente. Após sobreveio a sentença de prescrição, contudo, a sentença sequer mencionou sobre o pedido de suspensão do processo pelo advento da morte do executado igualmente não se posicionou sobre o pedido de emenda a inicial, e indicação da sucessora”
(sic).

Expõe que
“o período entre a morte do executado e a habilitação dos herdeiros não pode ser computado para fim de prescrição, pois a suspensão do processo possui efeito ex tunc de modo que a suspensão retroage até a data do óbito, tornando-se ineficazes os atos praticados após o fato”
(sic).

Explana que
“Outrossim, cumpre trazer à baila a Lei nº 14.195/2021, que alterou os critérios para início do prazo da prescrição intercorrente, são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência, dado o princípio da irretroatividade das normas processuais. Na sentença, o Juiz a quo alega que o curso do prazo prescricional se iniciou com a determinação da citação após a conversão da ação em 22/01/2019, contudo deixou de atentar-se a irretroatividade da lei supracitada. Dito isto, considerando que durante todo esse período, o processo não ficou paralisado nem foi determinada sua suspensão, o prazo para a prescrição intercorrente nunca chegou a ser iniciado. Portanto, não deve ser cassada a conclusão do magistrado, que aplicou de forma retroativa a Lei 14.195/2021 por considerar como marco inicial a primeira tentativa infrutífera de citação. Dito isto, a prescrição intercorrente somente se inicia após o decurso do período de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC/2015. A retroatividade das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 não pode ser aplicada para prejudicar os atos praticados sob a égide do CPC/2015”
(sic).

Afirma que
“claramente a conclusão equivocada do M. Magistrado aplicou de forma retroativa a Lei 14.195/2021, ao considerar como marco inicial a primeira tentativa infrutífera de citação, haja vista que referida norma é inaplicável aos atos anteriores a sua vigência, logo não há fundamentos para a sua manutenção”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, requerendo
“[...] que no Mérito a sentença de primeiro grau seja cassada, retornando os autos para seu regular processamento”
(sic).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angulação processual.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

305974860.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de
JONAS DE SOUSA GUIMARÃES
, relatando, em síntese, que em 26/03/2014, firmaram contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor de R$24.000,00 ao ora apelado, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 parcelas fixas mensais de R$761,42, com vencimento em 26/03/2014.

Aduziu que o executado não cumpriu com sua obrigação, ficando inadimplente. Ressalta que em 22/01/2019, ante a não localização do veículo objeto da lide, converteu-se a ação de busca e apreensão em execução.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.

Eis o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“Trata-se de ação de busca e apreensão (ID 64653523, págs. 1/6) convertida em ação execução de título extrajudicial em
04/09/2018
(ID 64653523, pág. 71), ajuizada

por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE contra JONAS DE SOUSA GUIMARAES.

Intimada para manifestação em relação à prescrição intercorrente (ID 190308893), a exequente manifestou-se contrariamente (ID 191710714).

É o relatório
.
Decido
.

Convertida a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial (ID 64653523, pág. 71), foi determinada a citação da parte executada em
22/01/2019
(ID 64653523 - pág. 82), cujo resultado foi
infrutífero
(ID 64653523, págs. 91; ID 141841631).

Em
21/08/2024
, o exequente informou o falecimento do executado ocorrido em 16/11/2019, apresentando certidão de óbito e requerendo a inclusão da herdeira Rafaela Maria Vieira no polo passivo da ação (ID’s 166365932 e 166365935).

Dado o cenário supra, nota-se que entre a decisão que determinou a citação do executado, em
22/01/2019
até a presente data, houve
o transcurso de mais de 6 anos sem que a relação jurídico-processual fosse angularizada e sem que o crédito exequendo fosse satisfeito.

Dito isso,
percebe-se a desídia do exequente na localização e citação da parte executada e do bem garantidor do crédito.

Não é possível admitir um processo infinito ou eterno ou imprescritível, o que viola frontalmente o mandamento constitucional de duração razoável do processo previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF. O processo de execução se dá no interesse do credor (art. 797, caput, do CPC) e cabe a ele realizar diligências efetivas para que o seu crédito seja satisfeito, o que não ocorreu no presente caso.

[...]

Incumbia à parte exequente realizar as devidas diligências dentro do prazo prescricional aplicável. No caso, após a imposição de restrição ao veículo (ID 64653523, pág. 59), os pedidos subsequentes foram inefetivos do ponto de vista da satisfação do crédito, os quais não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTA
a presente execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

LEVANTE-SE
a restrição veicular imposta

(ID 64653523, pág. 59).

Ante a nova redação do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, sem condenação em custas e honorários advocatícios.”
(Id. 303496366).

Pois bem. Denota-se que no caso o Magistrado
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, contudo, analisando os autos verifica-se que houve a configuração da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angulação processual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– DEMANDA PROPOSTA EM ABRIL DE 2015 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO – PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social
.”

(N.U 0000921-98.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025)
(Destaquei).

Nesta senda, analisando os autos, observa-se que a demanda foi proposta em
12/05/2016
(303495896 – Pág. 06), o juízo de primeiro grau despachou a inicial em
02/05/2017
, em razão da necessidade de emenda à inicial (Id. 303495896 – pág. 52).

Salienta-se que, em razão do feito ter tramitado sem que fosse efetivada a busca e apreensão do veículo e a citação da parte ré, apesar das diligências realizadas, a conversão da busca e apreensão em ação de execução ocorreu em
22/01/2019
.

Compulsando os autos, verifico que em
30/09/2019
, houve tentativa de citação frustrada.

Em
11/10/2019
, a cooperativa exequente requereu a expedição de ofícios à empresas de telefonia, companhias energéticas, além realização de buscas via INFOSEG e SIEL, tendo o Magistrado de origem deferido as ordem de busca em
28/05/2020
.

Em
29/09/2021
, o exequente requereu a citação em dois novos endereços, conforme a pesquisa, contudo não recolheu a diligência do Oficial de Justiça, suprimindo tal falta em
14/06/2023
, após o impulsionamento por certidão.

Em
20/02/2023
, foi juntada Certidão Negativa de Citação, tendo o Oficial de Justiça comunicado o falecimento do executado em 16/11/2019.

Em
22/05/2024
, a cooperativa apelante requereu a suspensão do feito para a busca da certidão de óbito do executado, bem como, providenciar a emenda à inicial, indicando sucessores para integrar o polo passivo da demanda, bem como para localizar abertura de provável inventário judicial.

Em
21/08/2024
, a apelante juntou aos autos a certidão de óbito do executado e requereu a inclusão da herdeira do
de cujus
no polo passivo.

Em
11/04/2025
o Magistrado de piso determinou a intimação da exequente para que se manifestasse sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo a apelante se manifestado em
24/04/2025
.

Em
25/05/2024
, o juízo
a quo
proferiu a sentença extintiva.

Feito tal balizamento, é cediço que o presente caso envolve título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em crédito bancário com garantia fiduciária, sendo que o prazo prescricional segue a legislação cambial, ou seja, 03 (três) anos para sua propositura, consoante dicção do art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, § 3º, VIII do CC.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA –
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO –PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 258 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO DA PARTE EMBARGADA/EXEQUENTE DESPROVIDO E DO EMBARGANTE/EXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades críveis de localização do réu.
Não tendo a parte autora empreendido todos os esforços para localização da consumidora, descabe a citação por edital, ante a possibilidade da efetivação da citação pessoal, como forma de garantia mais ampla dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, “As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966)
” (N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que se deve levar em conta o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta.

A incidência da multa previsto no artigo 258 do CPC é adstrita a comprovação de existência de dolo da parte autora ao requerer a citação por edital, alegando desconhecer o endereço da localização do demandado, o que não restou demonstrado nos autos.”

(N.U 1006734-14.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024) (Destaquei)

Dessa forma, entendo que consumou-se a prescrição direta, haja vista que transcorreu lapso superior a 06 (seis) anos sem que a relação jurídico-processual tenha sido devidamente angularizada, e sem que o crédito exequendo fosse satisfeito, não tendo o exequente promovido diligências efetivas no período para encontrar o executado ou promover a citação editalícia.

Em casos análogos decidiu esse Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA –PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS
- RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores fundados em cédula de crédito bancário é de três anos, por força do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente conforme art. 44 da Lei n.º 10.931/2004, e do art. 206, §3º, VIII do Código Civil.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social
.”

(N.U 1004784-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025) (Destaquei)

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), proposta inicialmente como ação de busca e apreensão em 20.07.2020 e convertida em execução forçada em 19.05.2021. A sentença extinguiu o feito, com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição intercorrente pela ausência de citação válida no prazo legal. O apelante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente e requer o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da não realização da citação válida no prazo de três anos contados do ajuizamento da execução fundada em cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida impede a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, tornando inaplicável a Súmula 106 do STJ quando não demonstrada demora imputável ao Poder Judiciário.

A cédula de crédito bancário, como título executivo extrajudicial regido pela Lei nº 10.931/2004, submete-se ao prazo prescricional de três anos, conforme art. 44 da referida lei combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), entendimento já consolidado pela jurisprudência do STJ.

A prescrição direta, e não a intercorrente, configura-se quando, mesmo após o ajuizamento da ação, não se logra promover a citação do devedor dentro do prazo prescricional aplicável ao título, como ocorrido no caso concreto.

O arquivamento do feito de junho de 2021 até janeiro de 2025, sem diligência efetiva da parte autora para promover a citação do executado, permite o reconhecimento da prescrição direta, por inércia processual do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de citação válida no prazo de três anos contados da data do vencimento da cédula de crédito bancário autoriza o reconhecimento da prescrição direta.

A inércia do exequente em promover atos destinados à localização do devedor ou à citação, não atribuível ao Judiciário, impede a interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2º, do CPC.

A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §2º, e 487, II; CC, arts. 202, I, 206, §3º, VIII e 206-A; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 44; Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Súmula 150 do STF; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.992.331/MG; TJMT, Ap Cív 0000921-98.2015.8.11.0050 e 1013737-54.2017.8.11.0041.”

(N.U 1031940-59.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025) (Destaquei)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença
a quo
ainda que por outros fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025